Tribunal: TJDFT
Processo: 0720963-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720963-50.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTO EXPEDITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: RAFAEL DE OLIVEIRA BATISTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Santo Expedito Empreendimentos Imobiliários S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0707930-92.2019.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, determinou a expedição de carta de arrematação, nos seguintes termos (Id. 126698500 dos autos de origem): “Indefiro o pedido de ID Num. 126064696, pois não compete ao executado representar os interesses de terceiro, o qual alega ser proprietário do imóvel arrematado. Ademais, a matéria é objeto de análise dos Embargos de Terceiros no 0711702-58.2022.8.07.0001, em trâmite neste Juízo, em que foi proferida decisão indeferindo o pedido liminar de suspensão do leilão, razão pela qual, não há que se falar em suspensão do prosseguimento dos atos tendentes à alienação judicial do bem penhorado. Assim, determino a expedição de carta de arrematação referente ao imóvel alienado nos autos (ID Num. 122535857), bem como mandado de intimação dos eventuais ocupantes para saída do bem arrematado no prazo de 15 (quinze) dias, e posterior mandado de imissão do arrematante na posse, nos termos do art. 901, §§ 1o e 2o, do CPC. Por outro lado, intime-se a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada de débito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo. De outra parte, intime-se o leiloeiro, ANDRE GUSTAVO BOUÇAS IGNACIO, para que informe como requer seja feito o levantamento da comissão de R$ 19.300,00 (ID Num. 122535862 - Pág. 1), no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se”. Defende o Agravante, em suma, que o imóvel penhorado não é de sua propriedade. Explica que a unidade imobiliária arrematada foi alienada a terceiros estranhos à relação processual, conforme discussão nos Embargos de Terceiro n° 0711702-58.2022.8.07.0001. Registra que os limites subjetivos da coisa julgada estão restritos aos participantes do processo, logo, a decisão judicial não pode prejudicar terceiros. Afirma, ainda, que “o imóvel indicado em substituição à penhora (petição ID 89897775), se mostra idôneo e de alta liquidez, não havendo motivos plausíveis que justifiquem eventual discordância do credor neste sentido.” Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão, para que seja suspensa a expedição da carta de arrematação, até o julgamento dos Embargos de Terceiro n. 0711702- 58.2022.8.07.0001. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 36685307 e Id. 36688909). É relatório. Decido. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Santo Expedito Empreendimentos Imobiliários S.A contra a r. decisão que, nos autos do Processo n. 0707930-92.2019.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, determinou a expedição de carta de arrematação. Todavia, verificando os pressupostos recursais, constato que o Agravo de Instrumento não preenche os requisitos de admissibilidade. Ocorre que o Agravante, na realidade, insurge-se contra a decisão Id. 95770772 dos autos de origem, proferida em 25.6.2021 e disponibilizada no DJe do dia 29.6.2021, com o seguinte teor: “A parte executada apresentou impugnação à penhora, por meio da petição de IDNum. 89897775, alegando que a propriedade do bem penhorado de IDNum. 88389257foi transferida para terceiro (Edgar dos Santos Lima), conforme contrato de promessa de compra e venda de IDNum. 89897773,razão pela qual, requer a desconstituição da referida constrição, e substituição do bem penhorado pelo imóvel de IDNum. 89897768 (matrícula no 313859 – 9o Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro-RJ). Sabe-se quenos termos do disposto nos artigos 1.227 e 1.245, caput e § 1o, ambos do Código Civil, a transmissão da propriedade do bem imóvel somente ocorre com o registro do título que lhe deu causa no Registro de Imóveis. Enquanto não efetivado o registro, o alienante permanece na condição de proprietário do imóvel. A celebração de contrato de promessa de compra e venda de bens imóveis não é suficiente para operar a transferência da propriedade destes, de forma que os imóveis assim alienados estão sujeitos à penhora para garantir execução judicial movida em desfavor da parte alienante do bem. Cabe ao terceiro eventualmente prejudicado a oposição de embargos de terceiro para discutir direitos sobre posse de bem penhorado, nos termos da Súmula no 84 do Superior Tribunal de Justiça.(Acórdão 1269285, 07122826220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De outra parte, indefiro o pedido de substituição do bem penhorado de ID Num. 88389257, constante na petição de ID Num. 89897775 - Pág. 7, item III, pois o imóvel indicado para substituição é de propriedade de terceiro (ERISMA EMPREENDIMENTOS S.A), conforme pode ser constatado por meio da matrícula de ID Num. 89897768. Indefiro, também, o pedido de designação de audiência de conciliação de ID Num. 89897775 - Pág. 7, item IV, pois as partes podem transacionar extrajudicialmente sobre o objeto da presente lide, sem a necessidade da intervenção deste juízo, e caso logrem a composição do litígio, bastará trazer o acordo para ser homologado. Por outro lado, indefiro, ainda, o pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (IDNum. 93096873 - Pág. 5, letra ‘d’), pois não vislumbro o enquadramento nas hipóteses legais previstas nos incisos IV e VI, do art. 77 do CPC. Noutro giro, indefiro, por sua vez, o pedido de novo prazo em favor do executado, requerido no ID Num. 95346882, pois o prazo legal de 15 (quinze) dias para a impugnação é suficiente para que o devedor pudesse, inclusive, indicar imóvel de sua propriedade para substituição do bem penhorado nos autos. Ademais, nada impede que até a efetiva alienação judicial do bem penhorado o exequente apresente novo bem de sua propriedade em substituição ao atual bem penhorado de ID Num. 88389257. Por fim, expeça-se mandado de avaliação do imóvel penhorado de IDNum. 88389257, com cópia da matrícula de ID Num. 89777143. Intimem-se.” Em seguida, o Executado interpôs Agravo de Instrumento, objetivando tão somente a substituição do imóvel penhorado, ao qual foi negado provimento, nos seguintes termos: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO POR IMÓVEL DE OUTREM EM LOCAL DISTANTE. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PENHORA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se acolhe pedido de substituição de imóvel penhorado por outro não pertencente ao devedor, além de estar situado em local distante, o que dificulta a execução. 2. Não há excesso de penhora se não há outro bem de propriedade do executado que passa substituir o imóvel penhorado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1374439, 07234113020218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, a matéria trazida pelo Agravante em sede recursal não merece conhecimento, em decorrência da preclusão temporal e consumativa. Ademais, o Agravante padece de legitimidade para desconstituir a penhora. Como é sabido, uma das condições da ação e requisito de admissibilidade do recurso, consoante se extrai do artigo 485, VI, do Estatuto Processual Civil, é a legitimidade das partes. A princípio, deve-se entender por legitimidade ativa a pertinência subjetiva de a parte autora pleitear alguma coisa em juízo. A legitimação ordinária está intimamente vinculada à titularidade da relação jurídica de direito material, como expressa o art. 6o do Código de Processo Civil. No caso, depreende-se que a discussão diz respeito à penhora de imóvel supostamente pertencente a terceiro. Nota-se que a Agravante defende interesse de suposto proprietário do imóvel alienado, e a ele caberia impugnar a penhora, o que foi feito nos Embargos de Terceiros opostos. Assim, não há dúvida de que o presente recurso foi interposto por pessoa ilegítima. Ressalto que as condições da ação se inserem no rol das matérias de ordem pública em relação às quais o juiz é soberano para avaliar se determinada parte é apta a ocupar um dos polos da relação processual. A propósito, trago à colação lição do professor Arruda Alvim, in Manual de Direito Processual Civil, vol. 1, 6a ed., Revista dos Tribunais, p. 479: “A capacidade de estar em juízo não deve ser confundida com a legitimação para a causa, também denominada legitimação material ou, ainda, legitimatio ad causam. Esta é definida, normalmente, em função de elementos fornecidos pelo direito substancial. Consiste em conferir o direito de ação ao possível titular ativo e contra o passivo da relação jurídica material. [...] evidentemente, se alguém tem plena capacidade de exercício de direitos, terá capacidade para estar em juízo, mas nem por isso terá legitimação para qualquer causa, pois só aqueles que lhe dizem respeito terá a titularidade de demandar.” (g.n). Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante a manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora